Tribunal: TJBA
Processo: 8146477-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146477-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BALBINA DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE FRAUDE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR.
RAZOABILIDADE.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CONFORMIDADE COM A SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8146477-32.2023.8.05.0001
,

em que é apelante
BALBINA DA SILVA DE JESUS

e apelada o
BANCO C6 S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça